Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil, Consumidor e Processual Civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Tutela de urgência. Ausência de demonstração de urgência e perigo de dano grave imediato. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora pretende compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica.
2 - A agravante afirma ter perdido aproximadamente 36 kg após procedimento bariátrico, passando a apresentar excesso de pele, flacidez acentuada, dermatites e sofrimento psicológico. Sustenta que houve indicação médica para realização de reconstrução mamária, correção de assimetria mamária e correção de diástase com herniorrafia umbilical, com fornecimento de implantes mamários, tendo a operadora negado cobertura sob o argumento de caráter estético e ausência de previsão no rol da ANS.
3 - O juízo de origem indeferiu a tutela provisória por entender ausente a probabilidade inequívoca do direito na fase inicial, destacando a existência de dúvida quanto à natureza funcional ou estética dos procedimentos e a necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

II. Questão em discussão
4 - Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil — especialmente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) — para a concessão de tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

III. Razões de decidir
5 - A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal pelo relator, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
6 - Embora os laudos médico e psicológico indiquem a realização de procedimentos com finalidade reparadora e funcional, não se verifica, em análise preliminar, demonstração de urgência ou de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção da decisão agravada.
7 - A ausência de menção à premência da intervenção cirúrgica nos documentos técnicos impede o reconhecimento do periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.
8 - Ademais, subsistem dúvidas acerca da natureza funcional ou estética das cirurgias indicadas, circunstância que recomenda a produção de prova técnica em momento oportuno, mediante regular instrução processual.
9 - Sendo cumulativos os requisitos da tutela de urgência, a ausência de demonstração do perigo de dano inviabiliza a concessão da medida liminar pretendida.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2 - A ausência de comprovação de urgência ou de risco de dano grave impede a concessão de tutela provisória para custeio imediato de cirurgias reparadoras por plano de saúde. 3 - A existência de dúvida quanto à natureza funcional ou estética do procedimento recomenda a dilação probatória, afastando a antecipação da tutela.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 932, III e IV; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ. TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025. TJDFT, Acórdão 1885012, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.